Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709243-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA D E S P A C H O Considerando que a discussão trazida a esta instância ad quem cinge-se ao eventual descumprimento de obrigação tributária acessória por parte da apelada, que poderá repercutir na fixação dos ônus sucumbenciais, manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1111002/SP, em sede de recursos repetitivos, em homenagem ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator